Tribunal: TJPA
Processo: 0008435-17.2019.8.14.0200
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0008435-17.2019.8.14.0200

AGRAVANTE: PAULO ALESSANDRO GAHMA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUÍZO
PRÉVIO DE
ADMISSIBILIDADE
D
E RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO
. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO.
NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

ADVERTÊNCIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão de
inadmissibilidade de recurso
s especial e

extraordinário
(recursos excepcionais)
,
com base no art. 1.030, V, do CPC
, c/c a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal
,
em razão da falta de exaurimento da instância ordinária, porquanto veiculado contra decisão unipessoal de relator proferida em segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso cabível da decisão que
in
admite

o
s
recurso
s

excepciona
is
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes
do
STJ e do
STF.

5. Na hipótese de recurso manifestamente incabível,
o qual nem sequer
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão
de inadmissão do
s
recurso
s especial e
extraordinário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno não conhecido
.

Tese de Julgamento:

“não se conhece do agravo interno
nos
recurso
s especial e

extraordinário
, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição,
como no caso,
devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada, bem como advertidas as partes sobre
a possibilidade de
condenação por litigância de má-fé se interpostos recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.030, V, § 1º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
:
(1)
ARE 1577346
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 14-01-2026 PUBLIC 15-01-2026
;
(2)

Rcl
66979
AgR-AgR
, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 12-03-2025 PUBLIC 13-03-2025);
e (3)
AO 2578
AgR
-segundo-ED-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-08-2024 PUBLIC 09-08-2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
9
ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
11 a 18 de março de 2026
), por unanimidade,
não conhecer do agravo interno
nos
recurso
s especial e
extraordinário
com as consequentes certificação do trânsito em julgado da decisão
de inadmissão do recurso extraordinário
e advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé,
nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Afirmou impedimento / suspeição a Desembargadora Vania Lucia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

B
elém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
31424817
), interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra
decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID

31280984
, que, diante da
incidência do óbice constante da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal,
in
admitiu
tanto o recurso especial quanto o
recurso e
xtraordinário
submetido
s pelo ora agravante
.

Em síntese, a parte agravante requereu o afastamento da incidência do
óbice da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal
, para que os recursos especial e extraordinário fossem recebidos como agravo interno
com efeito suspensivo para restabelecer
a nulidade do seu licenciamento disciplinar.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
33461019 e 33460569
), nas quais
o Estado do Pará pugna
pelo improvimento do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática proferida pelo relator do feito em segunda instância.

Os autos vieram-me conclusos e, ao compulsá-los
,
conclui pela necessidade de levá-los a julgamento pelo
Colegiado, motivo por que
solicitei a inclusão do feito na pauta virtual de julgamentos do Tribunal Pleno.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, constato que o agravante
requereu a assistência judiciária gratuita na inicial, não havendo indeferimento expresso do benefício nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias
(ID
24969503 e 22747539
).

Constato, por outro lado, que
o
recurso
submetido não atende ao pressuposto do cabimento
, dado que conforme entendimento
tanto do

Supremo Tribunal Federal
quanto do Superior Tribunal de Justiça na atual fase processual
,
o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral
(
STF:
ARE 1565148 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n. DIVULG 14-01-2026 PUBLIC 15-01-2026
; STJ: AgInt no AREsp n. 2.262.264/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.
)

ou em recurso repetitivo
,

circunstância diversa da processada nos presentes autos, na medida
em
que
a decisão agravada fundou-se no óbice da Súmula 281 do STF para inadmitir o
s
recurso
s especial e
extraordinário interposto
s
, fazendo-o com fundamento no art. 1.030,
V, do CPC.

Destaco ainda que na parte dispositiva da decisão agravada constou expressamente apontamento sobre o recurso adequado à sua impugnação, quando houve referência ao agravo previsto no art. 1.030, §1º,
c/c o art. 1.042
do CPC (
ID
31280984
)
.

Lado outro, c
abe pontuar que
a Súmula 281 do STF permanece hígida e atual, motivo por que mantida a orientação da Corte Suprema sobre o descabimento de recurso extraordinário contra decisão monocrática p
roferida por relator
do tribunal inferior
, como no caso dos autos.

A

propósito, colaciono recente
julgado do Tribunal Pleno do STF, materializado na seguinte ementa:

Ementa: Direito civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática exarada NO RECURSO ESPECIAL. Ausência de esgotamento de instâncias ordinárias. Súmula 281. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Agravo não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

II. Questão em discussão

2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

III. Razões de decidir

3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

4. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Aplicação da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.

6. A interposição de recurso extraordinário em face de decisão monocrática proferida por Relator no Superior Tribunal de Justiça constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

7. Improcedente o pedido de exclusão dos honorários sucumbenciais, considerando que, no caso, tanto a decisão agravada, quanto àquela proferida pelo STJ, objeto do apelo extremo, condicionaram a majoração em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à prévia fixação na instância de origem da referida verba, o que não ocorreu, em virtude de que o recurso de apelação cível foi parcialmente provido (sucumbência recíproca). Ausente, portanto, o interesse recursal.

IV. Dispositivo

8. Agravo regimental não provido.

(ARE 1577346
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-01-
2026 PUBLIC
15-01-2026)
.

Por todo o exposto e
,
à luz dos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
sou pelo não conhecimento do agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do mesmo código, por ser manifestamente incabível n
a espécie.

Importante gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto
contra a decisão que inadmitiu os recursos excepcionais apresentados por Paulo Alessandro
Gahma
dos Santos
, para convertê-lo em agravo em recurso
extraordinário
e em agravo em recurso especial,
porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição
.

Também o pedido do recorrente para converter os recursos especial e extraordinário em agravo interno
para julgamento do tribunal local

é juridicamente inviável, revelando, inclusive atecnia, dado que os recursos
excepcionais, embora interpostos perante a presidência ou vice-presidência do tribunal local, contêm razões endereçadas ao STJ (
REsp) e ao STF (RE).

Por fim, sobreleva registrar que a
manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso,
não impede
a formação da coisa julgada
, consoante orientação do Sup
remo Tribunal Federal
.

Exemplificativamente:

E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 1.015 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO E DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

1. A interposição de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC) contra acórdão do Supremo Tribunal Federal configura erro grosseiro.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada

3. Recurso não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.

(
Rcl
66979
AgR-AgR
, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
12-03-
2025 PUBLIC
13-03-2025)
.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO E PRIMEIROS ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.

1. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende os prazos recursais, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes.

2. O propósito manifestamente protelatório dos
aclaratórios
justifica a determinação de arquivamento, independentemente da publicação do acórdão.

3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo.

(AO 2578
AgR
-segundo-ED-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-08-
2024 PUBLIC
09-08-2024).

Sendo assim,
por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
para impugnar decisão proferida em juízo primário de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário
,
voto pelo não conhecimento do agravo interno

interposto por Paulo Alessandro
Gahma
dos Santos, juntado sob o ID 31424817
,

devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que
in
admitiu o
s
recurso
s especial e

extraordinário
, consoante os termos da fundamentação.

Voto também por advertir
às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 18/03/2026